Tribunal: TJBA
Processo: 8024223-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024223-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

AGRAVADO: JOAQUIM CARNEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL EM FACE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência determinando o custeio de sessões de fisioterapia motora neurológica domiciliar ao autor, diagnosticado com tetraplegia traumática incompleta, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 500.000,00. A agravante sustenta a desproporcionalidade da multa fixada, requerendo sua redução ou substituição, alegando risco de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada para compelir a operadora de plano de saúde ao cumprimento de ordem judicial de fornecimento de tratamento domiciliar especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária fixada tem natureza coercitiva, conforme previsto no art. 536, §1º, do CPC/2015, com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, não possuindo caráter sancionatório ou indenizatório.

4. A medida antecipatória foi adequadamente fundamentada pelo juízo de origem com base em relatórios médicos que evidenciam a gravidade do estado de saúde do autor e a essencialidade do tratamento requisitado.

5. O valor das astreintes deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta, considerando a relevância do direito à saúde, a conduta da parte e sua capacidade econômica. No caso, o limite de R$ 500.000,00 não se mostra, por ora, excessivo, sobretudo diante da inércia da agravante e da urgência do tratamento.

6. Precedentes jurisprudenciais admitem a fixação de astreintes em patamares elevados quando o descumprimento da ordem judicial é reiterado e o bem jurídico tutelado é essencial, como o direito à saúde.

7. O art. 537, §1º, do CPC permite a futura revisão do valor da multa, não se verificando, neste momento, lesão irreparável à agravante que justifique a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 536, §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2125794-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 22.01.2021; TJ-MG, AI nº 1.1588.19.15.2022.813.0000, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 27.09.2022; TJ-SP, AI nº 2199984-67.2019.8.26.0000, Rel. Des. Márcia Dalla Déa Barone, j. 10.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024223-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado JOAQUIM CARNEIRO ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25